Tribunal: TJES
Processo: 5002046-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002046-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ENERGEST S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
,
eis que irresignad
o
com a decisão proferida em
tutela cautelar antecedente
movida
p
or
ENERGEST S.A
.
,
em que
determinada
a suspensão da exigibilidade d
e
crédito constituído nos autos do processo administrativo nº 83735674, obstaculizando o ajuizamento de
ação
executiva fiscal e viabilizando a emissão de certidão negativa de débito em nome da Agravada.

Aduz,
em sum
a
,
o
Instituto Agravante
:

(i)
a inexistência de inscrição em cadastro de devedores do débito referente ao processo administrativo Nº 83735674; (ii)
embora ainda não esteja em fase de exigibilidade da multa, o processo administrativo respeitou todos os trâmites legais, sendo perfeitamente válido e apto a produzir efeitos; (iii)

a Agravada deu azo a infração administrativa outra, cuj
a
multa não fora paga e o débito resta inscrito no cadastro de devedores do Estado
; (i
v
) responsabilidade solidária da
Recorrida
pela recuperação do dano ambiental; (v) obrigação exigida pelo IDAF de recuperação em dobro da área nativa em razão da autorização de supressão florestal
,
independente das condicionantes exigidas no processo de licenciamento ambiental no IEMA
; (vi) inexistência de solicitação administrativa de cópia dos autos administrativos
a justificar a suspensão de exigibilidade
; (vii) a decisão
recorrida
permite ao autor furtar-se de cumprir a obrigação de compensar em dobro a vegetação suprimida e seguir sem qualquer consequência administrativa pela
sua
omissão
.

No caso dos autos a empresa Agravada manejou tutela cautelar antecedente objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo IDAF, o que lhe
foi
deferido pelo Juízo
a quo
.

No que toca a multa e sua exigibilidade, as razões do Instituto Agravante dão conta da ausência de atos de cobrança em relação ao processo administrativo
Nº 83735674 que originou a multa em debate, cujo crédito
afirma
sequer
ter sido
lançado no cadastro de devedores do Estado, adicionando que
ainda não
houve trânsito em julgado.

Ponderadas tais razões da Autarquia Estadual, parece-me que se sequer havia iniciativa estatal para cobrança e inscrição do débito em dívida ativa, não se vislumbra prejuízo imediato de dano quando determina o Juízo
a quo
na decisão recorrida, o depósito integral do valor da multa a título de caução.

A sanção
administrativa pecuniária revela-se assegurada pela caução exigida e
m
seu valor integral, a não se revelar, em uma cognição sumária, risco de dano imediato ao Agravante.

As razões recursais dão conta, ainda, da existência de processo administrativo outro
(
8505599
)
, decorrente de fatos alheios ao processo administrativo
Nº 83735674
, cuja multa já estaria inscrita em dívida ativa, enquanto já transitado em julgado, o que argui, aparentemente, com o fim de demonstrar seus reflexos na impossibilidade de emissão de certidão negativa.

Neste ponto, é preciso considerar que a petição inicial de origem e a decisão recorrida,
por consequência do princípio da adstrição,
restringem-se aos fatos e ao direito decorrentes do processo administrativo
Nº 83735674
, o que significa dizer que, havendo razões outras que inviabilizem a emissão de certidão negativa em favor da Agravada, razão não há a que a Administração a emita.

O dispositivo do
decisum
aqui objurgado
revela-se
claro e expresso neste sentido ao
"determinar a suspensão da exigibilidade do crédito constituído nos autos do
processo administrativo nº 83735674, obstaculizando o ajuizamento de execução fiscal em razão da multa administrativa ora debatida e possibilitando a emissão de Certidão Negativa de Débitos
em nome da Autora, mediante prestação de caução do valor integral e atualizado da penalidade imposta, por meio de depósito judicial em dinheiro.
"

Não me parece haver margem, portanto, à compreensão de que, a despeito de realidade outra, a suspensão do processo administrativo nº 83735674, garanta, incondicionalmente, a concessão de certidão negativa ao Agravado, que, submetido a impedimentos outros a tal certificação, deverá socorrer-se das vias legais pertinentes a valer-se de tal direito.

Por fim, as razões do IDAF dão conta da necessidade de reparação do dano ambiental, tema que não fora objeto da pretensão vertida na origem, tanto que sequer fora tangenciado pela decisão recorrida.

Em uma análise primária, a pretensão vertida na origem volta-se à sanção pecuniária decorrente do aludido processo administrativo, visando a obtenção de certidão negativa de débito, não adentrando na eventual obrigação de reparar o dano ambiental alegadamente causado e suas condições.

Portanto, não há comando judicial a dizer existir ou não a obrigação de reparação do dano ambiental objeto do aludido processo administrativo, restringindo-se a decisão à exigibilidade da multa dele decorrente, que, como dito, resta caucionada.

Em outras palavras, como se vê do comando decisório acima explanado, a ordem judicial impõe a suspensão da exigibilidade crédito, não havendo determinação para suspensão do processo administrativo como um todo e de eventual dever de reparação ambiental, a caracterizar a ausência de interesse recursal da Agravante quanto a esses pontos.

Ponderadas toda esta realidade, CONHEÇO APENAS PARCIALMENTE do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE D
E
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COBRANÇA. CAUÇÃO RISCO INEXISTENTE. DANO AMBIENTAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE
.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

I -
Não havendo
iniciativa estatal para cobrança e inscrição do débito
em dívida
ativa, não se vislumbra prejuízo imediato de dano quando determina o Juízo
a quo
na decisão recorrida
,
o depósito integral do valor da multa a título de caução.

II -

A sanção administrativa pecuniária revela-se assegurada pela caução exigida e
m
seu valor integral, a não se revelar, em uma cognição sumária, risco de dano imediato ao Agravante.

III –

A decisão recorrida não dá margem
à compreensão de que, a despeito de realidade outra, a suspensão do processo administrativo nº 83735674, garanta, incondicionalmente, a concessão de certidão negativa ao Agravado, que, submetido a impedimentos outros a tal certificação, deverá socorrer-se das vias legais pertinentes a valer-se de tal direito.

IV -
A
s razões do IDAF dão conta da necessidade de reparação do dano ambiental, tema que não
fora
objeto da pretensão vertida na origem, tanto que sequer fora tangenciado pela decisão recorrida.
Ausência de interesse recursal.

V -

Recurso
parcialmente conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.